Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-94.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001136-94.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRO SANTYAGO ALVES ESPESSOTO - CPF: 053.330.841-06 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE BOLSA ATLETA – PROJETO
OLIMPUS
- LEI No 8.157/2004 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual n. 8.157/2004 instituiu o Projeto
Olimpus
, destinado à concessão de Bolsa-Atleta aos atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades preferencialmente olímpicas e para-olímpicas individuais e coletivas, com registro nas entidades regionais de administração, e de prática do desporto no Estado de Mato Grosso.

Preenchidos os requisitos legais necessários para concessão da Bolsa-Atleta, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento deste benefício no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança

n. 1136-94.2016.811.0032 (cód. 66675)
, promovida por
Sandro Santyago Alves Espessoto
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente estatal ao pagamento de 20 (vinte) parcelas devidas à título de bolsa-atleta, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% a.m., desde a data em que deveria ter sido creditada à parte autora.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alega que o apelado não cumpriu os requisitos previstos em lei, não tendo formulado requerimento de renovação de concessão da bolsa-atleta.

Acrescenta que independente de o apelado ter solicitado em 2010 seu benefício, isso não vincula a administração nos anos seguintes, sendo dever do atleta requerer anualmente a implementação da bolsa-atleta, razão pela qual são indevidos os valores pleiteados a partir de outubro de 2014, conforme art. 12 do Decreto no 4495/2004.

Nesses termos, pugna que seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a decisão prolatada.

A parte apelada, por sua vez, rebate os argumentos aduzindo que
“restou fartamente comprovado que o recorrido
pertencia aos quadros de atleta registrado na Confederação Brasileira de Ciclismo, bem como preencheu os requisitos para receber a bolsa, tanto que recebeu por período de oito meses e não foi reprovado em nenhuma avaliação de comissão
.”
Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, deixou de manifestar por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID no 2267968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial

por
Sandro Santyago Alves Espessoto
e o condenou ao pagamento de 20 (vinte) parcelas à título de
bolsa-atleta
, atualizadas por correção monetária e juros de mora de 1% a.m., desde a data em que deveria ter sido creditado o benefício.

Colhe-se dos autos que, por meio da ação de origem, pretende o autor-apelado o recebimento de 20 (vinte) parcelas referentes ao período de 01/01/2010 a 01/01/2012, devidas à título de
benefício bolsa-atleta
, regulado pela Lei Estadual 8.158/04 e pelo Decreto 4.495/2004.

Processados os autos, foi proferida sentença concedendo o benefício, por entender que houve a comprovação do preenchimento de todos requisitos necessários para tal mister.

Inconformado o apelante aduz que não restaram comprovados os fatos constitutivos do promovente no que tange ao protocolo/requisição junto ao programa e que não preencheu os requisitos previstos em lei para concessão do benefício.

Pois bem.

O
Projeto Olimpus
, instituído pela Lei no 8.157/2004, tem por finalidade incentivar os esportistas mato-grossenses, proporcionando-lhes o benefício de bolsa-atleta, desde que preencham os requisitos ali previstos, veja-se:

“Art. 2o A concessão de bolsa-atleta não gera qualquer vínculo entre os atletas beneficiados e a administração pública estadual.

Art. 3o Para a concessão da bolsa-atleta, na Categoria Atleta Estudantil, os requisitos são:

I - ter idade mínima de 12 e máxima de 16 anos;

II - estar regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado;

III - estar em plena atividade esportiva;

IV - não receber salário de entidade de pratica desportiva;

V - Ter participado, no ano imediatamente anterior, dos JEBs, Jogos da Juventude e/ou qualquer outro evento esportivo dessa categoria em nível nacional, promovido pelo Ministério do Esporte; e

VI - Ter obtido numa das competições do inciso anterior até a 6(sexta) colocação.

Parágrafo Único: Para a concessão prevista no caput deste artigo, os interessados deverão juntar ao pedido os seguintes documentos:

I - Fotocopia da Carteira de Identidade do atleta requerente;

II - declaração de sua condição de atleta estudantil, emitida pela entidade estadual de administração do desporto e/ou da instituição de ensino a qual está Vinculado.

III -declaração emitida pela respectiva instituição de ensino pública ou privada;

e IV - apresentar documentos do pai, mãe ou representante legal, com a declaração de concordância das condições exigidas nesta lei.

Art. 4o Para a concessão da bolsa-atleta na Categoria Atleta Nacional, os requisitos são:

I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos;

II - estar vinculado a alguma entidade estadual de administração do desporto; III - estar em plena atividade esportiva;

IV - não receber salário de entidade de prática desportiva;

e V - ter participado de competição esportiva em âmbito nacional no ano imediatamente anterior aquele em que tiver pleiteado a concessão de bolsa-atleta.

Art. 5o Os documentos comprobatórios para a concessão da bolsa-atleta na Categoria Atleta Nacional deverão estar anexados ao “pedido do interessado” e constituem-se de:

I - fotocópia da Carteira de Identidade do atleta requerente;

II - declaração da entidade de prática desportiva, atestando o vínculo desportivo com o atleta requerente;

III - declaração emitida pela entidade estadual de administração do desporto, atestando a participação em competição esportiva oficial e da respectiva entidade nacional de administração do desporto, no ano imediatamente anterior aquele em que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa-atleta.

IV - declaração emitida pelo próprio atleta requerente ou por seu representante legal, quando atleta com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

Art. 6o O benefício constante nos arts. 3o e 4o será cancelado quando o atleta não estiver enquadrado em qualquer um dos requisitos previstos nos respectivos artigos.”

(...)

Art. 14 - As bolsas-atleta serão concedidas pelo prazo de um ano, configurando 12 (doze) recebimentos mensais.”

DECRETO No 4.495, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2004.

Art. 12. A bolsa-atleta ora instituída terá duração de 12 meses, renovável por igual período a critério de avaliação analisado pela comissão.

De pronto, constata-se que a documentação aos autos confirma que o apelante pertencia aos quadros de atleta registrado na Confederação Brasileira de Ciclismo, bem como que preencheu os requisitos para obter a bolsa em questão, tanto que a recebeu por período de oito meses e não foi reprovado em nenhuma avaliação de Comissão responsável.

Nesse sentido, colhe-se dos requerimentos, relatório e publicação da Portaria 019/2012, no Diário Oficial no 25920, de 31/10/2012, que o apelado pleiteou a bolsa-atleta administrativamente e teve seu nome publicado na lista dos beneficiados do “Bolsa Atleta 2011”, o que também evidencia o seu direito a este benefício. (id. 16436984 – pág.03, Id.16436985 – pág. 1/4)

De outro norte, embora a legislação não se refira expressamente ao caráter do ato administrativo que concede o pagamento da bolsa-atleta, uma interpretação sistemática dos dispositivos nela inscritos permite concluir que se trata de ato vinculado.

Com efeito, os arts. 3o e 4o da lei condicionam o preenchimento dos requisitos legais para que o atleta seja beneficiado com a bolsa, o que indica que, alcançados tais requisitos, faz ele jus ao pagamento do benefício.

No mais, em consulta na internet sobre o
Projeto Olímpus
, localizei o “Relatório Técnico 29149/2014”, apresentado ao Tribunal de Conta do Estado
(
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/29149/ano/2014/numero_documento/147926/ano_documento/2015/hash/371373d333daaac1ad0d9125bfd84937
), no qual consta o nome do apelante dentre os atletas beneficiados com a referida bolsa, vejamos:

Governo do Estado de Mato Grosso

Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer

ANEXO II – DOCUMENTOS DE 2011

I – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS ATLETAS

ANEXOS III – DOCUMENTOS DE 2012

I - RELATÓRIO DE CADASTRO NA UNIDADE

ANEXOS IV – DOCUMENTOS DE 2013

I -
RELATÓRIO DE CADASTRO NA UNIDADE

II -
RELATÓRIO DE PARECERES

Assim, em que pesem os termos das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apelado atendeu aos requisitos para a concessão do benefício bolsa-atleta, fazendo jus ao recebimento do valor pleiteado na demanda.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020